Tribunal: TJMT
Processo: 1031400-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031400-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE STEINHEUSEN ZIMMERMANN - CPF: 112.360.619-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTOR FAMILIAR ASSENTADO. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Paulo Henrique
Steinheusen
Zimmermann, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 1087037324, lavrado
pela SEMA/MT em razão de desmatamento supostamente irregular de 32,08 hectares de vegetação nativa. O autor alegou utilizar o imóvel para agricultura de subsistência e se enquadrar como agricultor familiar assentado em projeto de reforma agrária. A decisão autorizou a continuidade da atividade rural até o julgamento final. O agravante sustentou a ilegalidade da medida, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a gravidade do dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência concedida possui caráter satisfativo e esgota o objeto da ação; (
ii
) estabelecer se é cabível a suspensão do embargo ambiental imposto sobre área desmatada quando se trata de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do embargo não possui caráter satisfativo, pois não esgota o objeto da ação anulatória, sendo medida provisória reversível destinada a assegurar o resultado útil do processo.

A decisão agravada reconhece, com base em documentos do INCRA e do assentamento, que o agravado se enquadra como agricultor familiar
assentado, com imóvel de 51,60 hectares, inferior a um módulo fiscal, exercendo atividade de subsistência.

O art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e o art. 51, §1o, do Código Florestal preveem exceção à imposição de embargo em áreas desmatadas irregularmente quando destinadas a atividades de subsistência.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, ainda que em sede de cognição sumária, como no caso.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de admitir a suspensão do embargo quando presentes elementos que comprovem a condição de agricultor familiar e o uso da área para subsistência.

A tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem demonstração de
periculum in mora
inverso.

A compatibilização entre proteção ambiental e direitos fundamentais como dignidade, segurança alimentar e mínimo existencial justifica a concessão da tutela provisória em favor de agricultores familiares em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3o; CPC, art. 300; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no
12.651/2012,
arts
. 3o, V, e 51, §1o; Lei no 11.326/2006, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
AgInt
no 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 14.08.2024; TJ-MT,
AgInt
no 1021309-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 01.10.2024; TJ-MT,
AgInt
no 1031336-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1060045-70.2025.8.11.0041, ajuizada por PAULO HENRIQUE STEINHEUSEN ZIMMERMANN, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 1087037324, lavrado em 11.04.2024 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Na origem, o autor/agravado postulou a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 1087037324 sobre sua propriedade rural, denominada SÍTIO/LOTE 167, P.A SANTANA D'ÁGUA LIMPA, localizada no Município de São José do Rio Claro (MT), a fim de retomar suas atividades agrícolas de subsistência.

Sustentou o agravado que foi autuado em 11.04.2024 por agentes do órgão ambiental por supostamente "destruir, através de desmatamento a corte raso, 32,08 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente", sendo lavrado o Auto de Infração no 1087037224 e o Termo de Embargo/Interdição no 1087037324.

Aduziu que utiliza seu pequeno imóvel rural exclusivamente para o desempenho de atividades em regime de economia familiar de subsistência, o que constituiria exceção legal ao embargo, conforme previsto no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 e no art. 51, §1o, do Código Florestal (Lei no 12.651/2012).

O magistrado de primeiro grau, após postergação da análise do pedido de tutela para manifestação da parte requerida, deferiu a medida liminar pleiteada, determinando a suspensão do Termo de Embargo no 1087037324 e a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, autorizando a continuidade da atividade rural desempenhada no local até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que: a) a decisão agravada possui caráter satisfativo e esgota, ao menos em parte, o objeto da ação, o que configuraria violação ao disposto no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92; b) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição; c) o desmatamento de 32,08 hectares de vegetação nativa configura infração ambiental grave, com potencial lesivo ao meio ambiente; d) o fato de o agravado ser agricultor assentado não o isenta do cumprimento da legislação ambiental; e) não há comprovação inequívoca da natureza de subsistência da atividade desenvolvida pelo agravado.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

O
pedido de efeito suspensivo
foi indeferido
(Id. 314491372).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 320925883), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, ressalvando o acompanhamento da sessão de julgamento na condição de custos legis (Id. 322108397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1.
Admissibilidade Recursal

Inicialmente, constata-se que, conforme salientado na decisão inaugural, o que o recurso é tempestivo e adequado à espécie, sendo cabível nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Encontra-se devidamente instruído e subscrito por procurador habilitado. O Estado de Mato Grosso é isento de preparo, nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

2.
Mérito Recursal

2.1.
Da tutela de urgência e seus requisitos legais

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 1087037324, lavrado pela SEMA/MT em face do agravado, em razão de suposto desmatamento irregular de 32,08 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação.

Como é cediço, a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de dois requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Vejamos a literalidade do dispositivo:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau, após análise dos documentos apresentados, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, reconhecendo a condição do agravado como agricultor familiar assentado em projeto de reforma agrária, que desenvolve atividade de subsistência em pequena propriedade rural.

2.2.
Da alegada satisfatividade da decisão e violação ao art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92

O agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão recorrida possui caráter satisfativo e esgota, ao menos em parte, o objeto da ação, o que configuraria violação ao disposto no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, que assim dispõe:

"Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação."

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A decisão que suspende os efeitos de um ato administrativo, como o Termo de Embargo em questão, não esgota o objeto da ação anulatória, que visa à declaração definitiva de nulidade do ato impugnado. Trata-se, na verdade, de medida provisória que visa garantir o resultado útil do processo, preservando o direito do agravado ao exercício de atividade de subsistência enquanto se discute a legalidade do embargo.

Ademais, o próprio magistrado de origem ressaltou expressamente a reversibilidade da medida, ao consignar
que "não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final".

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a vedação contida no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92 deve ser interpretada com temperamentos, especialmente quando a medida liminar visa resguardar direito fundamental, como o direito à subsistência e ao trabalho, e quando não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.3.
Da presunção de legitimidade dos atos administrativos e sua relativização

O agravante argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição. De fato, é princípio basilar do Direito Administrativo que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade.

Todavia, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, após análise dos documentos apresentados pelo agravado, concluiu pela existência de elementos probatórios suficientes para, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, especificamente quanto à imposição de embargo sobre área utilizada para atividade de subsistência.

Conforme se depreende da decisão agravada, o juízo
a quo
fundamentou seu convencimento em documentos que comprovam a condição do agravado como agricultor assentado em projeto de reforma agrária, beneficiário de programa governamental destinado à agricultura familiar, e que desenvolve atividade rural em regime de economia familiar.

2.4.
Da exceção legal ao embargo em áreas de subsistência

O cerne da questão reside na aplicabilidade, ao caso concreto, da exceção legal prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 e no art. 51, §1o, do Código Florestal (Lei no 12.651/2012), que excluem as atividades de subsistência da imposição de embargo em áreas irregularmente desmatadas.

O art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, que regulamenta a Lei no 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), estabelece expressamente:

"Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
." (grifei)

No mesmo sentido, o art. 51, §1o, do Código Florestal (Lei no 12.651/2012) dispõe:

"Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.
" (grifei)

Tais dispositivos legais estabelecem clara exceção à imposição de embargo em áreas utilizadas para atividades de subsistência, em evidente reconhecimento da necessidade de compatibilizar a proteção ambiental com a garantia do mínimo existencial e da segurança alimentar de agricultores familiares.

O conceito de agricultura familiar e de atividade de subsistência encontra-se definido no art. 3o da Lei no 11.326/2006 (Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais), que considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

"Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família."

No caso em análise, conforme destacado na decisão agravada, o imóvel rural em questão possui 51,60 hectares, sendo que o módulo fiscal para o Município de São José do Rio Claro (MT) é de 100 hectares, o que evidencia tratar-se de pequena propriedade rural, com área inferior a um módulo fiscal.

Ademais, os documentos juntados aos autos comprovam que o agravado é beneficiário de projeto de reforma agrária, possuindo Contrato de Concessão de Uso pelo INCRA, além de espelho da unidade familiar - assentamento, que demonstra sua condição de agricultor assentado que desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar.

Tais elementos são suficientes para, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, reconhecer a probabilidade do direito do agravado à aplicação da exceção legal prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 e no art. 51, §1o, do Código Florestal.

2.5.
Da jurisprudência consolidada

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que as atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração. Confira-se:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTOR FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL À IMPOSIÇÃO DE EMBARGO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação desconstitutiva de desembargo com pedido de tutela de urgência, que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo n. 2111002924, lavrado pela SEMA/MT, em desfavor de agricultor familiar. A decisão recorrida considerou a reversibilidade da medida e a plausibilidade da tese de enquadramento legal do imóvel como unidade produtiva familiar, autorizando, assim, a continuidade da atividade rural de subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a suspensão de embargo ambiental imposto sobre área desmatada sem autorização, quando se trata de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência desenvolvida por agricultor familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação ambiental brasileira prevê exceção à imposição de embargo sobre áreas desmatadas ilegalmente quando se tratar de atividade de subsistência em pequena propriedade rural familiar, nos termos do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 51, § 1o, do Código Florestal.

4.

O juízo de origem reconhece, com base em documentação robusta (certidões do INCRA, espelho do PRONAF, CAR e demais elementos), que o agravado preenche os requisitos legais para ser considerado agricultor familiar, exercendo atividade de subsistência em imóvel de área inferior a quatro módulos fiscais.

5.

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, não havendo demonstração concreta de periculum in mora inverso que justifique a suspensão da medida liminar.

6.

O princípio da proporcionalidade deve ser observado na aplicação de sanções administrativas ambientais, especialmente quando envolvem pequenos produtores rurais em situação de vulnerabilidade social.

7.

A mera alegação genérica de risco de dano ambiental irreversível não é suficiente para infirmar decisão judicial fundamentada em elementos probatórios concretos, sobretudo quando ausente prova de risco imediato ou irreversível ao meio ambiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.

É incabível a manutenção de embargo ambiental sobre imóvel rural de pequena extensão utilizado para atividade de subsistência, quando comprovado que o responsável se enquadra na condição de agricultor familiar, nos termos do art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e do art. 51, § 1o, do Código Florestal.

10.

A concessão de tutela provisória para suspender embargo ambiental é admissível quando demonstrada a reversibilidade da medida e a presença de elementos que atestem o enquadramento legal do imóvel e do agente como unidade produtiva familiar rural.

11.

A proteção ambiental deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da segurança alimentar, especialmente em casos de agricultura de subsistência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 9.605/1998, arts. 6o e 72; Lei Complementar/MT no 232/2006, arts. 102 e 116; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 3o, V, e 51, § 1o; Lei no 11.326/2006, art. 3o; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Decreto no 9.064/2017, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgInt no 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 14.08.2024; TJ-MT, AgInt no 1021309-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 01.10.2024."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10313368520248110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 04/06/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/06/2025 – destaquei.)

No mesmo sentido:

"DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender embargo ambiental em pequena propriedade rural familiar.
II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o embargo ambiental, considerando a necessidade de proteção ambiental e o direito à subsistência familiar em pequena propriedade rural.
III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição da Republica e da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração.

4.

As provas constantes nos autos indicam que a área embargada é utilizada exclusivamente para agricultura familiar e que a parte agravada cumpre os requisitos legais para enquadramento como pequena propriedade rural familiar.

5.

A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação ambiental e agrária, que buscam compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a garantia do sustento de agricultores familiares.
IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando comprovadas, não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo relação direta com infração; 2. O direito ao sustento familiar prevalece na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei n. 12.651/2012, arts. 3o, V, e 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322107020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025 – destaquei.)

E ainda:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender Termo de Embargo imposto sobre imóvel rural de pequeno produtor, em razão de desmatamento não autorizado.
II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção do embargo de área irregularmente desmatada quando se trata de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência.
III. Razões de decidir

3.

O art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008 estabelece que, no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas, excetuando as atividades de subsistência.

4.

As provas dos autos indicam que o agravado se enquadra no conceito de agricultor familiar, nos termos do art. 3o da Lei no 11.326/2006, sendo assentado em projeto de reforma agrária e beneficiário do PRONAF.

5.

A atividade desenvolvida pelo agravado caracteriza-se, a princípio, como de subsistência, o que, em tese, não admite a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008.
IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a manutenção de embargo em área irregularmente desmatada quando se tratar de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência, nos termos da exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.514/2008, art. 16, caput; Lei no 11.326/2006, art. 3o."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10213097720238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2024 – destaquei.)

2.6.
Da ponderação entre proteção ambiental e direito à subsistência

A questão em análise demanda uma ponderação entre dois valores constitucionalmente protegidos: de um lado, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal; de outro, o direito à subsistência, à dignidade da pessoa humana e à segurança alimentar, especialmente em se tratando de agricultor familiar assentado em projeto de reforma agrária.

O próprio legislador, ao estabelecer exceção à imposição de embargo em áreas utilizadas para atividades de subsistência, realizou essa ponderação, reconhecendo a necessidade de compatibilizar a proteção ambiental com a garantia do mínimo existencial de agricultores familiares.

Não se trata, evidentemente, de conferir salvo-conduto para o desmatamento ilegal em pequenas propriedades rurais, mas sim de reconhecer que a imposição de embargo total sobre áreas utilizadas para subsistência pode acarretar consequências desproporcionais e violação a direitos fundamentais.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao suspender os efeitos do Termo de Embargo e autorizar a continuidade da atividade rural no local, não afasta a responsabilidade do agravado pela infração ambiental cometida, tampouco impede a aplicação de outras sanções administrativas, como multa e obrigação de recuperar a área degradada.

2.7.
Da ausência de
periculum in
mora inverso

Por fim, cumpre destacar que não se vislumbra, no caso concreto, perigo de dano irreversível ao meio ambiente que justifique a reforma da decisão agravada. Como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, a medida é perfeitamente reversível caso julgada improcedente ao final.

Ademais, a suspensão do embargo não impede a adoção de outras medidas de proteção ambiental, como a imposição de obrigações de fazer visando à recuperação da área degradada, que podem ser determinadas no curso do processo ou ao final da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 1087037324, lavrado em face de PAULO HENRIQUE STEINHEUSEN ZIMMERMANN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025